Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. LEI No 4.591/1964. GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO. ACESSO À SALA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SÍNDICO ELEITO. NÃO UTILIZAÇÃO DAS VIAS FORMAIS. POSSE DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na responsabilidade do síndico de condomínio pela entrega, à nova gestão administrativa, dos balancetes fiscais elaborados durante sua gestão.
2. De acordo com a regra prevista no art. 22, § 1o, da Lei no 4.591/1964, é atribuição do síndico eleito manter guardada durante o prazo de cinco anos, para eventuais necessidades de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio.
3. No caso em exame, no entanto, os elementos de prova coligidos aos autos indicam que: a) os balancetes referentes aos meses de janeiro a março de 2020 não foram recebidos pessoalmente pelo síndico demandado; e b) que a sala de administração do condomínio, local em que supostamente estariam armazenados os aludidos documentos, foi acessada, pelo novo síndico eleito, no mesmo dia de sua eleição, mediante utilização dos serviços de um chaveiro, sem conhecimento do síndico destituído, o que coloca em dúvida a afirmação, feita pelo autor, de que os documentos pretendidos se encontram com o réu.
4. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, é atribuição do autor a comprovação dos fatos constitutivos de sua pretensão. 4.1. Uma vez que o autor não demonstrou com razoável certeza que o réu se encontra com os balancetes fiscais relativos à prestação de contas do Condomínio Residencial Conquest, referentes ao meses de janeiro a março de 2020, não há justo motivo para reconhecer a procedência de seu pedido. 4.2. Aliás, constam nos autos informações no sentido de que esses documentos estão disponíveis em formato digital no sítio eletrônico do prestador de serviços contábeis, de modo que podem ser facilmente acessados pelo autor, independentemente de qualquer ingerência do Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e desprovido.